Tribunal: TJES
Processo: 5004583-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

2
.
Comprovado que a penhora atingiu todos os valores disponíveis na conta bancária, que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, assim como possuem natureza de benefício previdenciário, deve ser garantida a impenhorabilidade.

3.

A
s demais questões de fato e de direito devolvidas pela parte agravante sequer foram objeto de exame em primeiro grau, daí porque deixo de examiná-las neste momento, visando evitar possível supressão da instância
a quo
.

4.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 22 e julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004583-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELENA MARIA SILVA FERREIRA

AGRAVADO: LEILA FERNANDES SANTOS DELARMELINA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. VALOR INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 833, incisos IV e X, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”, bem como “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;”.

2
.
Comprovado que a penhora atingiu todos os valores disponíveis na conta bancária, que os valores bloqueados são inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, assim como possuem natureza de benefício previdenciário, deve ser garantida a impenhorabilidade.

3.

A
s demais questões de fato e de direito devolvidas pela parte agravante sequer foram objeto de exame em primeiro grau, daí porque deixo de examiná-las neste momento, visando evitar possível supressão da instância
a quo
.

4.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 22 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004583-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELENA MARIA SILVA FERREIRA

AGRAVADA:
LEILA FERNANDES SANTOS DELARMELINA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por
HELENA MARIA SILVA FERREIRA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Piúma/ES, que determinou o bloqueio de valores depositados em conta corrente pertencente à agravante, isto na ação movida por
LEILA FERNANDES SANTOS DELARMELINA
.

A agravante afirma (id. nº 7843313) que foi determinado o bloqueio on-line da sua conta corrente, apesar de não dispor de quantia superior a 40 (quarenta) salários-mínimos, assim como assevera que tal conta bancária é usada unicamente para recebimento de seus proventos de aposentadoria, daí porque evidenciada a impenhorabilidade.

Além disso, sustenta que o contrato de compra e venda de imóvel que daria ensejo à cobrança não foi assinado pela recorrida, mas sim pela pessoa de Maria Lidia da Costa Fernandes, sem que reste comprovada a existência de instrumento de procuração ou prova da propriedade, o que demonstraria a ausência de legitimidade para a cobrança.

Muito bem. Após detida análise dos autos concluo que deve ser reformada a decisão do juízo
a quo
a qual foi exarada nos seguintes termos:

[...] Na petição inicial as autoras afirmam que, por intermédio da corretora de imóveis requerida, alienaram um imóvel residencial situado nesta cidade de Piúma pelo valor de R$ 200.000,00, com o fim de custear o tratamento do cônjuge e genitor das requerentes.

Alegam que a corretora de imóveis recebeu a totalidade do valor da venda em conta pessoal e, embora lhe fosse devido R$ 10.000,00 pela corretagem, ela teria retido a integralidade do valor da venda. Ao final, após tratativas extrajudiciais, teria devolvido apenas R$ 30.000,00.

Na análise das provas que instruem a petição inicial, consta ao ID 34697307 um contrato de compra e venda com valor de R$ 200.000,00, assinado pelas autoras, promitente comprador e pela requerida, corretora e testemunha, Sra. Helena Maria Silva Ferreira.

Ao ID 34697310 consta comprovante de transferência bancária no valor de R$ 200.000,00 com destinatária a Sra. Helena Maria Silva Ferreira.

No mais, é ônus da requerida demonstrar que entregou às autoras o produto da venda, sob pena de imputar às requerentes a produção de prova de fato negativo.

Por outro lado, entendo que a tentativa de bloqueio deve ser feita no valor de R$ 160.000,00. Isso porque as autoras afirmam que houve a venda do imóvel por R$ 200.000,00, é devido à requerida a quantia de R$ 10.000,00 pelo serviço de corretagem e ela já teria devolvido a quantia de R$ 30.000,00, conforme narrado na inicial.

Em relação ao
perigo de dano
, entendo que se não houver tentativa de bloqueio de valores neste momento processual, haverá risco real de que o valor não possa ser recuperado.

Por fim, a medida é
reversível
, já que eventual valor bloqueado permanecerá depositado em juízo até ulterior deliberação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para proceder consulta ao sistema
SISBAJUD
no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) em face de
HELENA MARIA SILVA FERREIRA.
(id. Nº 7990974 dos autos de primeiro grau).

De início, é importante rememorar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, IV e X, bem como no seu § 2º, dispõe quanto as seguintes impenhorabilidades:

Art.833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;
X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.(grifei);

Reforçando esta ideia, calha trazer entendimento sedimentado no âmbito do Colendo STJ no sentido de que as quantias até 40 (quarenta) salários mínimos mantidas em poupança, conta-corrente ou em outras aplicações financeiras, são impenhoráveis, exceto se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

[...] II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os valores inferiores a 40 salários-mínimos são impenhoráveis, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] (AgInt no REsp n. 2.098.454/RJ, Relª. Minª.
REGINA HELENA COSTA
, Primeira Turma, DJe de 5/3/2024).

Somado a isso, a Augusta Corte também firmou posicionamento no sentido de que a penhora de verba de natureza salarial somente resta possível se demonstrado que a quantia bloqueada (rendimentos) excede a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exceção à impenhorabilidade das verbas salariais aplica-se apenas quando os rendimentos excederem 50 (cinquenta) salários mínimos. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.079.081/SP, Re. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, DJe de 6/12/2023).

No caso, constato que a recorrente carreou ao feito demonstrativo de que a pretensão da recorrida está voltada à penhora de todos os valores disponíveis na conta bancária, que os valores bloqueados são inferiores a
40 (quarenta) salários-mínimos, assim como
possuem natureza de benefício previdenciário, como se observa dos id’s. nº 7991484 e 7991485 anexados nos presentes autos.

Dessa forma, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que as demais questões de fato e de direito devolvidas pela parte agravante sequer foram objeto de exame em primeiro grau, daí porque deixo de examiná-las neste momento, visando evitar possível supressão da instância
a quo
.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância. [...] (Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 1/11/2023).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22/7/2024 a 26/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões